Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25640150, o SINDIRETA requereu a expedição do competente requisitório em favor dos não anuentes ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu no ID: 14740748 - Pág. 42. Os honorários da execução foram fixados no ID: 14740748 - Pág. 42. No ID: 26943286, o DF não se opôs ao prosseguimento do feito. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 14740748 - Pág. 42, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 14740748 - Pág. 42. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador